Tribunal: TJPA
Processo: 0800598-67.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800598-67.2022.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HARLEY PEREIRA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800598-67.2022.8.14.0200

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
HARLEY PEREIRA MODESTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PROVA ILÍCITA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS SUBSEQUENTES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por ex-policial militar em face do Estado do Pará, na qual se insurge contra o ato de seu licenciamento a bem da disciplina. O autor sustenta que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que fundamentou sua exclusão das fileiras da corporação foi integralmente contaminado por prova ilícita, consistente na extração de dados de seu aparelho celular, realizada um dia antes da expedição da devida autorização judicial. A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, julgando o pedido procedente para declarar a nulidade do PAD e, consequentemente, determinar a reintegração do servidor ao cargo, com todos os consectários legais. O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, e os autos subiram também para reexame necessário, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

1. A controvérsia recursal cinge-se a analisar as seguintes questões:
a)
Preliminarmente
, em sede de admissibilidade, verificar o preenchimento do requisito da dialeticidade recursal; b)
No mérito
, examinar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar que resultou no licenciamento do autor, o que envolve averiguar: (i) a configuração de ilicitude da prova obtida por meio da extração de dados do aparelho celular do servidor, realizada em data anterior à decisão judicial que a autorizou; (ii) a aplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruit of the poisonous tree
) ao conjunto probatório derivado da prova originariamente viciada; e (iii) a legitimidade do controle exercido pelo Poder Judiciário sobre o ato administrativo disciplinar, em face dos limites constitucionais da separação de poderes.

III. Razões de decidir

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela Procuradoria de Justiça, deve ser afastada. Embora genérico o apelo, no presente caso, o inconformismo com a decisão e o pedido de sua reforma se mostra suficiente para o conhecimento do apelo, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida. A prova que deu origem à investigação contra o autor é manifestamente ilícita. A inviolabilidade do sigilo de dados telefônicos e telemáticos é garantia constitucional (art. 5º, XII, da Constituição Federal), e sua quebra depende de ordem judicial
prévia
e fundamentada.

3. Uma vez reconhecida a ilicitude da prova originária, todas as provas que dela derivaram direta e exclusivamente estão igualmente contaminadas, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no ordenamento jurídico pátrio (art. 5º, LVI, da CF e art. 157, §1º, do CPP). A cronologia dos fatos demonstra que a persecução disciplinar contra o autor somente teve início após o acesso às fotografias extraídas ilegalmente de seu celular, não havendo nos autos qualquer evidência de uma fonte probatória autônoma e independente que pudesse sustentar a punição administrativa.

4. O controle exercido pelo Poder Judiciário, no caso concreto, não representa uma indevida invasão no mérito administrativo. Ao Judiciário não cabe reavaliar a conveniência e a oportunidade da punição aplicada, mas é seu dever constitucional fiscalizar a
legalidade
dos atos administrativos. A anulação de um Procedimento Administrativo Disciplinar integralmente baseado em prova ilícita é uma manifestação do controle de legalidade, essencial à garantia do devido processo legal e à própria essência do Estado de Direito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento:
"[1. A extração de dados e de conversas registradas em aparelho celular, por configurar quebra de sigilo de dados e das comunicações telemáticas (art. 5º, XII, da CF), exige prévia e fundamentada autorização judicial, sob pena de ilicitude da prova. 2. A decisão judicial proferida em data posterior à extração dos dados não possui efeito retroativo para validar o ato, persistindo a mácula da ilicitude. 3. Pela teoria dos frutos da árvore envenenada, são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo todas as provas que, de forma direta e causal, derivem da prova originariamente ilícita, salvo se demonstrada a existência de fonte independente. 4. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário abrange a verificação da licitude das provas que fundamentaram a decisão administrativa, não configurando tal análise usurpação da competência da Administração ou incursão em seu mérito discricionário.]"

Dispositivos legais relevantes citados:
Artigo 5º, incisos X, XII, LVI, da Constituição Federal; Artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal; Artigo 496 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: STJ, HC n. 953.068/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 580.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j 9/6/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, e em sede de Reexame Necessário,
confirmar integralmente a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 27847955) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, e de
Reexame Necessário
, em face da sentença (ID 27847954) proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo Disciplinar c/c Reintegração em Cargo Público
ajuizada por
HARLEY PEREIRA MODESTO
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) que culminou no licenciamento do autor e determinar sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Na origem (ID 27847872), o autor, ora apelado, narra que era Policial Militar e foi licenciado a bem da disciplina por meio de decisão proferida no PADS nº 028/2018/PADS. Sustenta, em síntese, a nulidade absoluta de todo o procedimento administrativo, ao argumento de que este foi integralmente fundamentado em provas obtidas por meios ilícitos. Afirma que a investigação contra si somente foi iniciada a partir de fotografias extraídas de seu aparelho celular, cuja apreensão se deu em outro contexto investigativo. O ponto central de sua argumentação reside na cronologia dos fatos: a extração dos dados de seu celular foi realizada em
27 de abril de 2017
, ao passo que a autorização judicial para a quebra de sigilo telefônico somente foi proferida no dia seguinte,
28 de abril de 2017
. Com base nisso, invoca a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruit of the poisonous tree doctrine
), defendendo que a ilicitude da prova originária (as fotografias) contaminou todos os atos subsequentes do PADS, incluindo depoimentos e relatórios que nelas se basearam.

Requereu (ID 27847872) a concessão de tutela de urgência para sua imediata reintegração e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo de seu licenciamento, com a consequente reintegração definitiva ao quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, garantindo-lhe todas as vantagens perdidas durante o afastamento, como tempo de serviço, contagem para previdência, promoções em ressarcimento de preterição e o pagamento dos valores retroativos.

O Juízo da Vara Única da Justiça Militar, ao sentenciar (ID 27847954), acolheu integralmente a pretensão autoral. A fundamentação da decisão de primeiro grau centrou-se no reconhecimento da ilicitude da prova que deu início à persecução disciplinar. O magistrado constatou a disparidade de datas entre a extração dos dados do celular do autor (27/04/2017) e a decisão judicial que a autorizou (28/04/2017), concluindo que o ato foi praticado em violação ao direito fundamental à intimidade. Com base nisso, aplicou a teoria dos frutos da árvore envenenada, ressaltando que toda a apuração administrativa contra o autor decorreu exclusivamente da prova ilícita, não havendo fonte independente. O juízo também rechaçou a tese de violação à separação de poderes, afirmando que o controle exercido era de legalidade, e não de mérito administrativo, plenamente inserido na competência do Poder Judiciário. Ao final, declarou a nulidade do PADS e da punição de licenciamento, confirmando a liminar e condenando o Estado do Pará a reintegrar o autor e a pagar os consectários legais.

Inconformado, o
Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação
(ID 27847955). Em suas razões, o apelante defende, em suma: (i) a
legitimidade do ato administrativo
, sustentando que a exclusão do militar decorreu do poder-dever da Administração de punir transgressões disciplinares graves, com base no princípio da legalidade e na presunção de legitimidade dos atos administrativos; (ii) a
impossibilidade de o Poder Judiciário examinar o mérito do ato
, argumentando que a análise da justiça ou injustiça da punição configuraria invasão na competência do Poder Executivo; (iii) a
independência entre as instâncias penal e administrativa
, afirmando que a punição disciplinar não depende do desfecho de eventual ação penal; e (iv) subsidiariamente, a
impossibilidade de deferimento de promoções e pagamento de salários retroativos
, sob pena de enriquecimento ilícito, pois o autor não teria prestado serviço no período.

O apelado, embora devidamente intimado,
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos (ID 27847960).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
(ID 31119050) emitiu parecer opinando pelo
não conhecimento do recurso de apelação
. O órgão ministerial fundamentou sua posição na violação ao
princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, III, do CPC), argumentando que o apelante se limitou a reiterar os argumentos de sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença, qual seja, a ilicitude da prova e a contaminação dos atos subsequentes.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, o processo está sujeito ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 31119050), suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o Estado do Pará não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir teses de sua contestação.

De fato, uma análise atenta das razões recursais (ID 27847955) revela uma argumentação predominantemente genérica, que não enfrenta de modo direto e aprofundado o ponto nevrálgico da fundamentação do juízo
a quo
: a cronologia que demonstra a ilicitude da prova (extração de dados em 27/04/2017 e autorização judicial em 28/04/2017) e a consequente contaminação de todo o processo administrativo. A apelação foca em teses mais amplas sobre a legitimidade dos atos administrativos, a separação de poderes e a independência das instâncias.

Contudo, apesar da deficiência na técnica recursal, entendo que a manifestação de inconformismo do apelante e o pedido expresso de reforma da sentença são suficientes para superar o óbice da admissibilidade. A jurisprudência moderna tem abrandado o rigor na aplicação do princípio da dialeticidade em favor do princípio do duplo grau de jurisdição e da primazia do julgamento de mérito. Considerando que o recurso, ainda que de forma indireta, contrapõe a decisão ao defender a legalidade geral do procedimento, é prudente conhecer do apelo para permitir uma análise completa da controvérsia.

Ademais, tratando-se de matéria submetida também ao Reexame Necessário, a análise de toda a questão de mérito é impositiva.

Pelo exposto,
afasto a preliminar de não conhecimento e conheço do recurso de apelação
, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

II. Mérito

A questão central a ser dirimida nesta instância recursal é a mesma que orientou a decisão do juízo de primeiro grau: a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PADS) que culminou no licenciamento do apelado, à luz da alegação de que foi instaurado e conduzido com base em prova obtida por meios ilícitos.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser confirmada por seus próprios e robustos fundamentos, aos quais acrescento as considerações a seguir.

A. Da Ilicitude da Prova Originária

O arcabouço probatório dos autos é cristalino e não deixa margem para dúvidas. Conforme bem delineado na petição inicial e reconhecido na sentença, a persecução administrativa contra o apelado, Harley Pereira Modesto, teve como estopim e elemento central as fotografias extraídas de seu aparelho celular.

O ponto crucial, e incontroverso, é a cronologia dos fatos. O Relatório do Centro de Perícias Renato Chaves (ID 68777848) indica que o procedimento de extração dos dados do celular do autor teve início às 10h10min do dia
27 de abril de 2017
. Por outro lado, a decisão judicial que autorizou o afastamento do sigilo de dados telefônicos do apelado foi proferida apenas no dia
28 de abril de 2017
(ID 68777860).

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XII, estabelece como direito fundamental a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados
e das comunicações telefônicas, permitindo a quebra deste último, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O acesso a dados armazenados em aparelhos celulares, como mensagens, fotografias e registros de chamadas, está abrangido por essa proteção constitucional.

Portanto, o acesso aos dados do celular do apelado, realizado pelos agentes estatais
sem
prévia
autorização judicial
, constitui uma
violação
direta a uma
garantia fundamental
. A ilicitude do ato é manifesta. A ordem judicial obtida posteriormente não possui o condão de retroagir para validar um ato que, em sua origem, foi praticado ao arrepio da lei e da Constituição. A exigência de autorização judicial
prévia
é a própria essência da garantia, funcionando como um controle de legalidade e necessidade da medida antes que a invasão na esfera de privacidade do indivíduo ocorra. Permitir a validação posterior seria esvaziar por completo o conteúdo protetivo da norma.

O processo administrativo punitivo, tal qual o processo criminal, ainda que independentes, possuem comunicabilidade por constituirem manifestação do
ius puniendi
estatal, submete-se às garantias fundamentais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), notadamente à vedação constitucional de utilização de provas ilícitas (art. 5º, LVI, CF). Nesse contexto, mostra-se aplicável, ainda que com temperamentos, a teoria dos frutos da árvore envenenada, de modo a impedir o aproveitamento de elementos probatórios derivados de fonte originariamente ilícita.

Tanto é assim, que a Suprema Corte, no ARE 1316369 (Tema 1238), delimitou a seguinte tese em Repercussão Geral sobre a nulidade das provas no processo penal na esfera administrativa, em que
“são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado procedimentos e processos baseados em provas obtidas por aparelhos telefônicos sem autorização judicial. Mutatis mutandis, a premissa é a mesma do caso em questão. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas
, com base em provas obtidas por acesso a dados de celular sem autorização judicial. 2. A defesa alega nulidade das provas obtidas sem autorização judicial e requer a absolvição do paciente por ausência de prova válida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por meio de acesso a dados de celular sem autorização judicial são válidas para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ considera ilícita a obtenção de dados de celular sem autorização judicial, exceto quando o acesso é consentido pelo proprietário do aparelho. 5.
No caso concreto, não houve consentimento do proprietário para o acesso aos dados do celular, tornando as provas obtidas ilícitas.
6. A ausência de provas válidas suficientes para a condenação justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo 7. Ordem concedida de ofício para declarar a nulidade das provas obtidas sem autorização judicial e absolver o paciente. (HC n. 953.068/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
ILICITUDE DAS PROVAS. FONTES AUTÔNOMAS. AGRAVO IMPROVIDO
. 1
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende serem ilícitas as provas obtidas a partir do exame de dados constantes de aparelho celular em mensagens de texto SMS e conversas por meio de programas ou aplicativos de troca instantânea de mensagens, como o WhatsApp, sem autorização. 2. Neste caso, verifica-se que o acesso às informações contidas no celular do agravante se deu sem prévia autorização judicial, tornando ilícita as provas obtidas a partir desse procedimento, de modo que devem ser desentranhadas dos autos, bem como as daí derivadas
. 3. no aparelho celular do agravante, não é possível, por esta via, (...). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 580.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2024)

Dessa forma, a prova originária que impulsionou o processo disciplinar contra o apelado – as fotografias extraídas de seu celular – é inequivocamente
ilícita
.

Ademais, deve ser consignado que a sentença nos autos do Processo n. 0006201-64.2017.8.14.0028, oriunda do Tribunal do Júri, em Marabá, o apelado HARLEY PEREIRA MODESTO foi absolvido (ID. 27847893 - Pág. 1)

B. Da Contaminação das Provas Derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada)

Reconhecida a ilicitude da prova originária, impõe-se a análise de seus efeitos sobre os demais elementos probatórios colhidos no curso do PADS. O ordenamento jurídico brasileiro, em alinhamento com a doutrina norte-americana da
fruit of the poisonous tree
, adotou expressamente a teoria da ilicitude por derivação. O artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, estabelece que "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos". O artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo, complementa que
"são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras".

No caso em tela, o nexo de causalidade entre a prova ilícita e as demais provas produzidas é direto e inegável. A própria cronologia dos fatos, como bem apontado na sentença, demonstra que o apelado sequer figurava como investigado no procedimento inicial. Foi somente após o encaminhamento das fotografias extraídas ilegalmente de seu celular, por meio do Ofício nº 242/2017-D.H. (ID 27847924 - Pág. 17), que o Corregedor Geral da PMPA determinou a oitiva do autor, redirecionando o foco da investigação para ele.

Ademais, os termos de depoimento das testemunhas (ID. 27847932 - Pág. 14/15, ID 27847933 - Pág. 4, ID 27847934 - Pág. 30/31) e os relatórios subsequentes demonstram que as fotografias ilícitas foram utilizadas como peça central para o reconhecimento de pessoas e para a formulação de perguntas, servindo como base para toda a construção acusatória. O relatório final da comissão processante (ID 27847936 - Pág. 2/15) e a própria decisão administrativa que aplicou a pena de licenciamento (ID 27847936 - Pág. 17) fundamentaram-se de maneira explícita e preponderante nesses elementos contaminados.

Não há, nos autos, qualquer indício da existência de uma "fonte independente" que, por si só, pudesse levar a Administração a investigar e punir o apelado. Toda a cadeia probatória está viciada desde a sua origem. A "árvore" (a extração de dados do celular) estava envenenada pela ilicitude, e todos os seus "frutos" (depoimentos, relatórios, pareceres) foram contaminados por esse veneno.

C. Do Controle Judicial do Ato Administrativo Disciplinar

O apelante, Estado do Pará, insiste na tese de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo para reavaliar a justiça da punição aplicada. O argumento, em tese, está correto, mas não se aplica à situação concreta dos autos.

A separação de poderes, princípio basilar da República, de fato impõe limites à atuação do Judiciário sobre os atos da Administração. Não cabe ao juiz substituir o administrador em seus juízos de conveniência e oportunidade. Contudo, este mesmo princípio prevê um sistema de freios e contrapesos (
checks and balances
), no qual o controle da
legalidade
dos atos administrativos é função típica e indeclinável do Poder Judiciário.

No presente caso, o controle exercido pelo juízo de primeiro grau, e ora reafirmado por esta Corte, não adentrou o mérito da conduta do apelado. Não se julgou se a falta disciplinar era grave ou não, nem se a pena de licenciamento era proporcional. O que se analisou, e se concluiu pela nulidade, foi o
procedimento
que levou à punição. A Administração Pública, como o particular, está submetida ao império da lei (
rule of law
). Um procedimento administrativo que se utiliza de prova ilícita e que viola garantias constitucionais do acusado é um procedimento
ilegal
e, portanto, nulo.

Anular um ato administrativo por vício de legalidade não é invadir o mérito, mas sim exercer a mais fundamental das funções jurisdicionais em um Estado Democrático de Direito: garantir que o poder estatal seja exercido dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pelas leis.

Dessa forma, todos os argumentos do apelante se mostram insuficientes para reformar a irretocável sentença de primeiro grau. A nulidade do PADS é medida que se impõe, e a reintegração do servidor ao cargo é sua consequência lógica e jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
. Em sede de
Reexame Necessário, confirmo integralmente a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, por seus próprios e por estes fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026